Tribunal: TJMT
Processo: 0004849-65.2007.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0004849-65.2007.8.11.0041
Recorrente: Quatro Marcos Ltda.
Recorrido: Transportadora Djeime Ltda.
Vistos.
Consoante a certidão id 97513989, “o Recurso Especial foi interposto neste Tribunal, sem o devido recolhimento das custas, pois foi apresentado comprovante de agendamento e não de pagamento, o qual não é aceito conforme determinação da Corregedoria Geral da Justiça”.
Logo, com fundamento no art. 1.007, § 7o, do Código de Processo Civil, determino a intimação da parte recorrente para sanar o vício no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Após, certifique-se.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.